Tribunal: TJES
Processo: 0005691-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005691-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE RAIMUNDO DA SILVA CRUZ e outros

APELADO: THEODORICO ZANIVAN e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE FUNDADA EM RECIBO PARTICULAR SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA POSSE E DO ADIMPLEMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Alcione Raimundo da Silva Cruz e Joares Alves da Cruz contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora e averbação de indisponibilidade incidentes sobre imóvel matriculado sob o nº 5.300 do Cartório de Registro de Imóveis de Marataízes/ES. Os embargantes alegam posse de boa-fé decorrente de aquisição onerosa formalizada mediante recibo particular de compra e venda firmado em 2012, sustentando inexistência de gravames à época da aquisição. A sentença julgou improcedentes os pedidos por insuficiência probatória quanto à aquisição e à posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelos embargantes demonstram, de forma robusta, a posse legítima e o efetivo adimplemento do negócio jurídico anteriormente à constrição judicial; e (iii) determinar se a penhora incidente sobre o imóvel deve ser desconstituída em favor dos alegados terceiros possuidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e registral, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.

4.
A prova oral não possui aptidão para suprir a ausência de documentos essenciais nem para conferir eficácia erga omnes necessária ao desfazimento de penhora regularmente publicizada no registro imobiliário.

5.
Embora equivocada a premissa adotada na sentença quanto à divergência registral do imóvel, o recibo particular efetivamente se refere ao mesmo bem objeto da Matrícula nº 5.300, mediante indicação do registro anterior constante do fólio imobiliário.

6.
A procedência de embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda sem registro exige demonstração inequívoca da posse legítima e do efetivo adimplemento do negócio em momento anterior à constrição judicial.

7.
A autenticidade e integridade dos recibos e cheques apresentados foram especificamente impugnadas, e os embargantes deixaram de apresentar os documentos originais ou microfilmagens bancárias aptas a comprovar a circulação financeira das cártulas, atraindo os efeitos do art. 428, I, do CPC.

8.
Os documentos tributários municipais relativos ao imóvel permanecem emitidos exclusivamente em nome do executado Dilermando Bomfim Moreira da Silva, evidenciando a permanência da exteriorização possessória e patrimonial em favor do devedor.

9.
A ausência de alteração cadastral tributária pelos alegados adquirentes compromete a verossimilhança da alegação de posse exclusiva e contínua exercida desde 2012.

10.
A manutenção da constrição judicial preserva a coerência sistêmica das decisões judiciais e a estabilidade da coisa julgada formada em ação conexa, na qual o mesmo imóvel foi reconhecido como integrante do patrimônio disponível do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia depende predominantemente de prova documental e registral.

2. Embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda sem registro exigem prova robusta da posse legítima e do efetivo adimplemento anterior à constrição judicial.

3. A ausência de apresentação dos documentos originais ou de comprovação bancária da circulação financeira fragiliza a força probatória de recibos e cheques impugnados pela parte adversa.

4. A manutenção do cadastro tributário em nome do executado constitui elemento indicativo da permanência da exteriorização possessória e patrimonial do imóvel em favor do devedor.

5. A preservação da coerência das decisões judiciais impede o reconhecimento de situação incompatível com premissa fático-jurídica consolidada em processo conexo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 428, I, 429, II, 487, I, 674, caput e § 1º, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2201511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1782370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2021, DJe 18.06.2021; STJ, Súmula nº 84.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por suposta Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

(Suscitada em Contrarrazões de Id n. 16111514)

Sustentam as herdeiras embargadas, em sede de contrarrazões insertas no Id n. 16111494 que o recurso de apelação não merece ser conhecido, por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Argumentam, em suma, que as razões expostas pelos recorrentes passam ao largo dos fundamentos centrais da r. sentença, limitando-se a replicar de forma genérica e abstrata as mesmas teses da petição inicial, sem proceder ao indispensável cotejo analítico com a ratio decidendi estabelecida pelo juízo monocrático.

Pois bem.

Como cediço no ordenamento processual civil pátrio, o princípio da dialeticidade (positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil) impõe à parte recorrente o ônus indeclinável de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o seu inconformismo e o consequente pedido de reforma ou de anulação do provimento judicial.

Exige-se, para tanto, uma perfeita simetria e um diálogo lógico entre os motivos que conduziram o magistrado a decidir e as razões aduzidas pelo impugnante para demonstrar o desacerto do julgado.

Da análise detida da peça recursal, verifico que a preliminar não colhe guarida.

Ao revés do que asseveram as apeladas, os recorrentes estruturaram sua insurgência atacando de forma direta e específica os vetores da r. sentença: rebateram o julgamento antecipado da lide sob o prisma do cerceamento de defesa e dedicaram capítulos específicos para tentar demonstrar a compatibilidade registral da Matrícula n.º 5.300 com a indicação filiada constante de seu recibo de quitação.

Verificada a existência de correlação lógica e o enfrentamento técnico dos fundamentos da decisão combatida, resta plenamente satisfeito o requisito de admissibilidade formal exigido pela legislação processual.

Rejeito, portanto, a
preliminar de não conhecimento do recurso
suscitada em sede de contrarrazões.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIONE RAIMUNDO DA SILVA CRUZ
e
JOARES ALVES DA CRUZ
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES , que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro ajuizada por
ALCIONE RAIMUNDO DA SILVA CRUZ
e
JOARES ALVES DA CRUZ
em face de
THEODORICO ZANIVAN
,
DILERMANDO BOMFIM MOREIRA DA SILVA
e
D & C IMÓVEIS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o juízo de origem corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa para fixá-lo em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), correspondente ao valor de avaliação da penhora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente insurgência e passo ao exame das questões devolvidas a este colegiado.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro intentados pelos ora Apelantes, objetivando desconstituir o ato de constrição judicial (penhora e averbação de indisponibilidade) incidente sobre o lote de terreno identificado pela letra “L” da Gleba “D”, situado no Bairro Dona Candinha II, no lugar denominado Queimada, no Município de Marataízes/ES, matriculado sob o n.º 5.300 perante o Cartório de Registro de Imóveis daquela circunscrição.

A aludida constrição fora levada a efeito nos autos da ação principal de
Cumprimento de Sentença sob o n.º 0013882-75.2015.8.08.0011
, promovida por Theodorico Zanivan (sucedido processualmente por suas herdeiras necessárias) em desfavor de D & C Imóveis Ltda-ME e Dilermando Bomfim Moreira da Silva.

Em sua petição inicial, os embargantes narram, em síntese, que são terceiros de boa-fé e legítimos possuidores do aludido bem imóvel, tendo-o adquirido de forma onerosa da pessoa física do executado Dilermando Bomfim Moreira da Silva em
13 de dezembro de 2012
, oportunidade em que sobre o lote não pesava nenhum gravame ou restrição judicial.

Informam que ajustaram o preço da venda na quantia de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), adimplida mediante o pagamento de R$ 9.800,00 à vista, em moeda corrente, e o remanescente parcelado por meio de 10 (dez) cheques bancários emitidos pelo segundo embargante contra o Banco Itaú (cártulas n.º 400052 a 400061).

Sustentam o seu direito de posse com esteio no "Recibo" particular datado de 13 de dezembro de 2012, acostado às fls. 15, o qual foi subscrito pelo executado Dilermando Bomfim Moreira da Silva, atestando o recebimento da quantia de R$ 19.800,00 paga por Alcione Raimundo da Silva, sendo R$ 9.800,00 em moeda corrente e R$ 10.000,00 divididos em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 1.000,00, representadas pelos cheques de n.º 400052 a 400061, emitidos por Joares Alves da Cruz contra a conta n.º 03047-1, Agência n.º 9362, do Banco Itaú. Aludida avença descreve a alienação de um lote de terreno identificado pela letra “L” da Gleba “D”, no Bairro Dona Candinha II, indicando como dados de registro o Livro 2-1-AJ, folhas 298v, sob o número de ordem 4-16.093 do Cartório de Itapemirim.

Com efeito, os Apelantes também carrearam cópias das referidas cártulas de cheques (fls. 15-v a 18-v). Juntaram, ainda, cópias do título de aquisição originária de Dilermando, consistente na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 20/04/2010 às folhas 67/68v do Livro 21-A do Cartório Soares, em Itapemirim/ES, por meio da qual este adquiriu o lote de Suzana Maria Villaça Soares pelo preço de R$ 6.300,00, cujo registro deu ensejo à abertura da atual Matrícula n.º 5.300 do CRI de Marataízes (fls. 13v-14).

Sustentam que tomaram a posse imediata do lote e passaram a arcar com os respectivos encargos tributários municipais (IPTU), razão pela qual a penhora perfectibilizada na execução em apenso violaria o seu direito constitucional de propriedade, pugnando pelo levantamento definitivo do gravame.

Os executados D & C Imóveis Ltda e Dilermando Bomfim Moreira da Silva apresentaram manifestações concordando expressamente com os termos da exordial e reconhecendo o negócio jurídico invocado.

Por sua vez, as herdeiras do exequente original falecido, devidamente habilitadas no polo passivo (Maristela, Estela, Ivone e Ivani), ofereceram contestação sustentando, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa e impugnando o benefício da assistência judiciária gratuita postulado pelos autores. No mérito, suscitaram a fragilidade absoluta do acervo instrutório da inicial, composto unicamente por cópias reprográficas simples, pleiteando a intimação dos autores para exibição dos títulos originais e microfilmagens bancárias dos cheques para comprovação de efetivo lastro e circulação financeira. Arguiram, sob o prisma do direito registral, a ausência de continuidade e de registro translativo, bem como indícios de simulação e conluio para blindagem patrimonial, pugnando pela total improcedência dos embargos.

Seguindo o iter procedimental, o juiz de primeiro grau prolatou a r. sentença impugnada (fls. 128-130). Inicialmente, corrigiu de ofício o valor da causa para fixá-lo em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), com base no montante da avaliação judicial do bem. No mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os embargantes carrearam cópia de contrato em nome de pessoas totalmente estranhas à lide e de que o recibo particular colacionado (fls. 96) descrevia imóvel com dados imobiliários e de registro diversos daquele efetivamente penhorado na execução fiscal (Matrícula n.º 5.300), revelando a completa insuficiência de documentação hábil a comprovar a aquisição ou o domínio dos terceiros. Por fim, condenou os embargantes em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (Id n. 16111489), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
houve manifesto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que requereu expressamente a produção de prova testemunhal para a comprovação de sua posse, boa-fé e do contexto negorial, cuja relevância restou evidenciada diante do posterior julgamento desfavorável por suposta insuficiência probatória;
(ii)
o acervo documental carreado aos autos é amplamente idôneo e suficiente para demonstrar a aquisição onerosa e legítima do imóvel em data anterior à constrição judicial, destacando-se a validade do recibo particular de compra e venda, o detalhamento do pagamento por meio de cheques, comprovantes de quitação de IPTU e a confissão expressa do alienante original reconhecendo o negócio;
(iii)
não subsiste a divergência registral apontada pelo magistrado sentenciante, porquanto a indicação imobiliária constante do recibo de compra e venda refere-se à matrícula anterior do mesmo imóvel (Livro 2-1/AJ, fl. 298v, n.º 16.093), correspondendo faticamente à atual Matrícula n.º 5.300, sobre a qual recaiu a constrição impugnada.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular o julgado ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel imobilizado.

Contrarrazões apresentadas por
MARISTELA BUZATO ZANIVAN PEPPE
,
ESTELA BUZATO ZANIVAN PERIM
,
IVONE BUZATO ZANIVAN
e
IVANI BUZATO ZANIVAN CAPETINI
no Id n. 16111514, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustentam que a matéria posta em debate é eminentemente documental e registral, justificando o julgamento antecipado, e apontam a extrema fragilidade probatória das meras cópias de recibos e cheques desprovidas de originais ou microfilmagens bancárias, defendendo a manutenção da constrição com amparo na prioridade e publicidade dos atos de indisponibilidade e averbação premonitória formalizados no fólio real da Matrícula n.º 5.300.

Os demais apelados, embora intimados, deixaram transcorrer o prazo recursal sem manifestação.

Pois bem. Passo, inicialmente, à análise da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitam os Apelantes, preambularmente, a nulidade da r. sentença em razão de suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Argumentam, para tanto, que a petição inicial de fls. 02-08 requereu expressamente a produção de prova testemunhal e documental suplementar, providência que reputam indispensável para salvaguardar a comprovação fática do exercício de sua posse, de sua boa-fé e dos contornos do negócio jurídico entabulado no ano de 2012. Afirmam que o indeferimento tácito da referida dilação probatória, seguido por um provimento de improcedência calcado justamente na insuficiência do acervo instruído, consubstancia intolerável error in procedendo.

Pois bem.

Sabidamente, no âmbito dos Embargos de Terceiro, a posse figura como um dos elementos centrais da causa de pedir, constituindo o próprio direito material tutelado pelo legislador processual a favor daquele que, não sendo parte na execução, sofre esbulho ou turbação por ato de apreensão judicial, ex vi do artigo 674, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

Todavia,
a caracterização da posse como situação fática tutelável não retira do magistrado o poder-dever de exercer o controle sobre a utilidade, a necessidade e a pertinência das provas requeridas pelos litigantes
.

O ordenamento processual civil brasileiro adota o
princípio da persuasão racional
(arts. 370 e 371 do CPC), segundo o qual o juiz, na condição de destinatário da atividade probatória, deve indeferir, de forma motivada, as diligências que se revelarem inúteis, protelatórias ou despiciendas para a formação de seu livre convencimento.

Na hipótese em testilha, o d. magistrado condutor do feito na origem deliberou pelo julgamento antecipado da causa por considerá-la madura, consignando ser desnecessária a abertura de fase instrutória oral em audiência. E, ao debruçar-me sobre o cenário probatório documental amealhado, constato que tal proceder revestiu-se de estrita legalidade e acuidade técnica pelo magistrado primevo.

Isso porque
a controvérsia posta em juízo repousa sobre pilares eminentemente documentais e registrais
, cujas omissões estruturais e contradições materiais severas não ostentam aptidão de serem saneadas ou suplantadas por mera prova testemunhal.

Os embargados impugnaram especificamente a
autenticidade e o lastro financeiro do contrato particular invocado
, ensejando a prolação de despacho saneador às fls. 74, oportunidade em que o juízo
a quo
oportunizou expressamente aos embargantes a exibição dos documentos originais e de microfilmagens/extratos bancários capazes de chancelar o fluxo e a compensação dos cheques emitidos para o pagamento do preço.

Os embargantes, contudo, descuraram de tal mister, limitando-se a reiterar na réplica de fls. 77-83 o mesmo formato de cópias digitalizadas. Diante de tal quadro,
a oitiva de testemunhas revelar-se-ia providência inócua
,
haja vista que a prova oral é intrinsecamente incapaz de suprir a preclusão da prova documental e de conferir a necessária certeza e oponibilidade
erga omnes
exigidas para o desfazimento de um ato de penhora de bem imóvel publicizado no registro de imóveis.

Em sentido análogo, destaco:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" ( AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Nessa mesma linha, a dispensa de atos de instrução desnecessários atende aos postulados da celeridade e da razoável duração do processo, não configurando cerceamento se o acervo documental trazido pelos próprios autores contém contradições insuperáveis com a tese de posse exclusiva fática.

Logo, inexistindo utilidade na produção da prova oral postulada,
afasto a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

II. DO MÉRITO

Superada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito da demanda recursal, o qual reclama um confronto analítico direcionado entre os fundamentos do provimento sentencial e o acervo probatório constante dos autos.
Nada obstante o aparente encadeamento cronológico das alegações recursais, a detida apreciação deste caderno processual revela a impossibilidade de reforma do julgado singular e o levantamento da constrição pretendido pela parte autora, ora apelante.

De plano, assiste razão jurídica aos Apelantes no tocante à insubsistência da divergência registral apontada pelo magistrado sentenciante. O d. juízo de origem assentou a improcedência do pedido sob a premissa de que o "Recibo" de fls. 96 descrevia bem imóvel registrado em matrícula imobiliária diversa daquela que sofreu a constrição na execução em apenso.

Contudo, procedendo ao cotejo analítico entre a certidão oficial da atual Matrícula n.º 5.300 do Cartório de Registro de Imóveis de Marataízes/ES (juntada às fls. 13, fls. 92 e reproduzida fidedignamente às fls. 3511 e fls. 5422) e o teor do mencionado "Recibo" particular datado de 13/12/2012 (fls. 15, fls. 96, fls. 3611 e fls. 5532), verifica-se que o imóvel é idêntico.

Com efeito, no campo “Registro Anterior” constante da abertura da Matrícula atual n.º 5.300, lê-se textualmente:
“L. n. 2-1/AJ, fl. 298v, sob o n. 16.093 de ordem de 11/11/1997 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itapemirim”
. Ao transcrever a caracterização do lote objeto do negócio, o suposto devedor alienante fez constar no recibo particular exatamente a indicação filiada desse registro histórico antecedente, asseverando tratar-se do lote
“devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Itapemirim, no livro 2-1-AJ, às folhas 298v., sob o número 4-16.093 de ordem”
. Essa mesmíssima descrição imobiliária e registral pretérita exsurge clara da Escritura Pública de Compra e Venda originária lavrada em 20/04/2010 às folhas 67/68v do Livro 21-A do Cartório Soares (fls. 13-verso/14-verso, fls. 93-95, fls. 3531-3543 e fls. 5462-5475), por meio da qual o executado Dilermando havia adquirido o bem de Suzana Maria Villaça Soares, servindo de absoluto lastro para a abertura posterior do fólio imobiliário atualizado sob o n.º 5.300.

Assim, resta claro que o recibo particular não fez menção a imóvel diverso, mas tão somente reportou-se à numeração registral anterior do mesmíssimo bem penhorado.
Revela-se equivocado, portanto, o fundamento adotado pela r. sentença nesse específico capítulo, impondo-se o reconhecimento do erro de premissa formal incorrido pelo juízo a quo.

Contudo, não obstante o acolhimento da insurgência recursal neste particular, a improcedência do pedido exordial deve ser integralmente mantida por outros e independentes fundamentos jurídicos e probatórios constantes do caderno processual.

Sabe-se que a admissão de Embargos de Terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda desprovido de registro, na esteira do enunciado da Súmula n.º 84 do Colendo STJ, exige do terceiro adquirente a demonstração inequívoca e robusta de sua posse fática legítima e do efetivo adimplemento do negócio anterior à constrição judicial. Esse ônus instrutório primário, contudo, foi severamente descumprido pelos Apelantes.

In casu
, no tocante à regularidade formal e idoneidade do negócio, verifica-se que a posse defendida pelos Apelantes ressente-se de lastro probatório primário essencial.

Conforme emerge da Contestação ofertada pelas herdeiras processuais do exequente falecido às fls. 33-43,
a autenticidade e a integridade das cópias reprográficas simples do recibo e dos cheques foram especificamente impugnadas de forma expressa, sob o prisma dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do CPC
.

Instados por força do r. Despacho Saneador de fls. 74 para colacionarem aos autos os documentos em sua via original ou fornecerem as microfilmagens cartulares oficiais chanceladas pela instituição bancária sacada, os embargantes quedaram-se inertes, cingindo-se a reproduzir, em sede de Réplica (fls. 77-83), digitalizações com resolução gráfica apenas otimizada. Dessarte,

à míngua de exibição física primária do recibo ou de extratos bancários de compensação, a fé do documento particular restou suspensa, operando-se preclusão em desfavor dos recorrentes, conforme a exegese do art. 428, I, do CPC.

Além disso, avulta dos autos circunstância fática e documental que sepulta, em definitivo, a tese recursal de que os Apelantes exerciam atos possessórios exteriores dotados de autonomia ou exclusividade em nome próprio desde o ano de 2012.

Os autores colacionaram ao feito vasta documentação de faturamento fiscal municipal, consubstanciada nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) e comprovantes de recolhimento tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) acostados às fls. 18-23 e fls. 84-117.

Contudo, da leitura atenta e individualizada de cada um desses instrumentos fiscais oficiais relativos aos exercícios financeiros de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019, depara-se com a incontornável constatação de que
todos os cadastros imobiliários tributários, guias de lançamento e comprovantes de autenticação bancária de pagamento encontram-se emitidos e registrados sob o nome exclusivo do devedor e executado originário, Dilermando Bomfim Moreira da Silva
.

Sob o prisma da Fazenda Pública e da publicidade cadastral do Fisco,
o executado Dilermando continuou figurando ativa e soberanamente como o possuidor direto e responsável imobiliário pelas obrigações
propter rem
vinculadas ao lote de terreno em comento
.

Ora, não se revela verossímil nem consentâneo com a boa-fé que rege as relações negociais que adquirentes de boa-fé, detentores de posse real e exclusiva sobre um lote de terras há quase dez anos, deixassem de proceder sequer à singela e gratuita alteração de titularidade cadastral tributária perante a Municipalidade de Marataízes/ES, anuindo deliberadamente que o devedor principal permanecesse ostentando a exteriorização do domínio fiscal sobre o imóvel.

Assim, referida prova documental tributária, longe de salvaguardar o direito dos recorrentes, em verdade, conforta faticamente as teses defensivas das herdeiras credoras, evidenciando que o imóvel permaneceu sob a esfera de controle e fruição patrimonial dos executados.

Por fim, avulta como óbice de contorno absoluto e prejudicial à pretensão recursal a imperiosa necessidade de preservação da segurança jurídica, da coerência sistêmica dos julgados e da coisa julgada estabelecida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Esta colenda Terceira Câmara Cível procedeu ao
julgamento unânime da Apelação Cível conexa sob o n.º 0021488-81.2020.8.08.0011
, de minha relatoria, julgado em 19/11/2024.

Naquele caderno processual de embargos de terceiro conexos, opostos por Cacilda Picole Brito (companheira do devedor Dilermando),
este colegiado rechaçou em definitivo a tese de impenhorabilidade de bem de família invocada sobre o patrimônio do casal, sob o fundamento expresso de que restou cabalmente provado nos autos principais que
o devedor Dilermando Bomfim Moreira da Silva ostentava a propriedade legítima de
outros imóveis disponíveis
aptos a garantir a execução, identificando-se formalmente dentre estes, no fólio real, o imóvel da Matrícula n.º 5.300 do RI de Marataízes/ES
.

Dessa forma, a propriedade plena, disponível e desembaraçada do devedor Dilermando sobre a integralidade da Matrícula n.º 5.300 constituiu premissa fático-jurídica prejudicial e decisória adotada soberanamente por esta Corte de Justiça para legitimar a expropriação dos demais ativos e salvaguardar o direito de crédito do exequente falecido Theodorico Zanivan.

Admitir, na presente via recursal, o levantamento do gravame com amparo em mero recibo particular desprovido de registro e de comprovação de lastro financeiro bancário primário importaria em chancelar manifesto e intolerável antagonismo com a coisa julgada conexa, esvaziando a premissa de solvabilidade patrimonial de Dilermando validada por este Tribunal, o que se revela vedado pelos postulados da harmonia e da estabilidade das decisões judiciais.

À vista de tais fundamentos, demonstrada a inteira consonância da r. sentença recorrida com o ordenamento jurídico e com as evidências dos autos, a rejeição do apelo é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIONE RAIMUNDO DA SILVA CRUZ
e
JOARES ALVES DA CRUZ
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), totalizando o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa retificado em primeiro grau (R$ 95.000,00).

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar